Tribunal: TJDFT
Processo: 0724414-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0724414-85.2019.8.07.0001 Apelante(s) Federação de Aposentados e Pensionistas do INSS, dos Inativos do Serviço Público e Idosos de Brasília e do Entorno – FAP/DF Apelado(s) Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos. Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado pelas partes às págs. 1/3 do ID 20993813 na parte relativa aos presentes autos e julgo extinto o processo nos termos do Art. 487, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’ do Código de Processo Civil. Custas finais a cargo da parte Autora. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 9 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator